Tribunal: TJSP
Processo: 2262324-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Renovação de procuração. Recurso provido.
Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Asahi Optical Brasileira Indústria e Comércio Ltda. contra decisão que determinou a apresentação de procuração atualizada na ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença em face do Município de Diadema.
Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Renovação de procuração. Recurso provido.
Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Asahi Optical Brasileira Indústria e Comércio Ltda. contra decisão que determinou a apresentação de procuração atualizada na ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença em face do Município de Diadema.
Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a renovação da procuração dos patronos para atuação em fase de cumprimento de sentença.
Razões de Decidir
O § 4o do art. 105 do CPC demonstra que a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.
O Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que o mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso de tempo, desde que permaneça a confiança recíproca entre o outorgante e o seu patrono.
Dispositivo e Tese
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Não há necessidade de renovação da procuração para atuação em fase de cumprimento de sentença.